Tribunal: TJBA
Processo: 8017199-44.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017199-44.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: VILMAR ABERTOL MACHADO

Advogado(s)
:
CINDIA CAMARGO, RAFAEL VASCONCELOS ALVES

AGRAVADO: FRITZ BEUTLER

Advogado(s)
:
LOREDANO ALEIXO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR, RAQUEL DA SILVA NOGUEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AGRAVO INTERNO.
UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por VILMAR ABERTOL MACHADO contra decisão que autorizou a averbação da existência de ação anulatória de negócio jurídico na matrícula n.º 44.716 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Porto Seguro (processo n.º 8001573-03.2020.8.05.0201).

Após intimação para manifestação sobre possível não conhecimento do Agravo de Instrumento por violação ao princípio da unicidade recursal e preclusão consumativa, o agravante interpôs Agravo Interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se é cabível Agravo Interno contra despacho sem conteúdo decisório; e

(
ii
) estabelecer se há violação ao princípio da
unirrecorribilidade
e preclusão consumativa na interposição simultânea de Embargos de Declaração e Agravo de Instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Agravo Interno foi interposto contra despacho que apenas determinou manifestação sobre admissibilidade recursal, sem conteúdo decisório. Nos
termos do art. 1.001 do CPC/2015, despachos são irrecorríveis, ausente o requisito do cabimento.

O Agravo de Instrumento foi interposto enquanto pendente
julgamento
de
Embargos de Declaração com idêntico conteúdo, configurando violação ao princípio da
unirrecorribilidade
. A repetição de recursos contra o mesmo ato judicial caracteriza preclusão consumativa.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais confirma a inadmissibilidade de recursos interpostos simultaneamente contra a mesma decisão, quando não autorizados por lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento

É incabível Agravo Interno contra despacho sem conteúdo decisório, nos termos do art. 1.001 do CPC/2015.

A interposição simultânea de Embargos de Declaração e Agravo de Instrumento contra a mesma decisão viola o princípio da
unirrecorribilidade
e enseja preclusão consumativa, impedindo o conhecimento do segundo recurso.

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015,
arts
. 1.001, 1.009, 1.024, § 5º, 1.026.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2248939/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 29/05/2023.

STJ,
AgInt
no
AgInt
no REsp 1992114/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 26/02/2024.

STJ,
EDcl
no REsp 1125728/SC, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 19/05/2016.

STJ,
AgRg
no REsp 1497617/RS, Rel. Min. Humberto Martins, j. 19/05/2016.

TJ-BA, Apelação 0556506-62.2016.8.05.0001, Rel. Des.ª Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 03/10/2023.

TJ-RJ, AI 0051256-45.2021.8.19.0000, Rel. Des.ª Gilberto Clóvis Farias Matos, j. 17/01/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
nº
8017199-44.2024.8.05.0000
, tendo como
Agravante

VILMAR ABERTOL MACHADO
e
Agravado

FRITZ
BEUTLER.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERN
O, NEM DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Salvador, na
data registrada no sistema de processo eletrônico.